Tribunal: CARF
Processo: 37280.001469/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37280.001469/2005-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.664 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em razão de os acórdãos
recorrido e paradigmas terem sido proferidos com base em normas jurídicas
diversas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa , Maurício Nogueira
Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta
Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37280.001469/2005-90
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.001469/2005-90

Relatório
Trata-se de auto de infração (Debcad n° 35.748.952-7), referente a contribuições
previdenciárias correspondente à parte dos segurados, retidas e não recolhidas, relativas às
competências de 01/2002 a 11/2003.
Foi iniciado o contencioso administrativo fiscal com a apresentação da
impugnação tempestiva e o lançamento foi mantido em primeira instância pela Decisão-
Notificação no 17.003/0081/2005 (fls. 308/339).
O Contribuinte apresentou recurso voluntário que foi julgado pela 4a Câmara do
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS.
Pelo acórdão no 174/2006 (fls. 392/395), a 4a CaJ do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS decidiu anular o lançamento ao argumento de que a identificação do
Sujeito Passivo estaria incorreta, eis que deveria constar o nome do Estado do Rio de Janeiro,
seguido da respectiva Secretaria Estadual.
Ao tomar ciência da decisão, a Delegacia da Receita Previdenciária – RJ/Sul
apresentou pedido de revisão de acórdão (fls. 403/416), alegando que o erro na identificação do
Sujeito Passivo, mesmo que existisse, não levaria à nulidade do lançamento, pois a hipotética
irregularidade não acarretou prejuízo de qualquer espécie.
Pelo Despacho no 205/117/2008 (fls. 431/432), da 5a Câmara do 2o Conselho de
Contribuintes, foi acolhido o pedido de revisão, que foi submetido a julgamento, sendo que, em
sessão plenária de 8/4/2008, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 205-
00.480 (fls. 435/442), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/03/2003
Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - PEDIDO DE REVISÃO -
FUNDAMENTAÇÃO DO ACORDÃO NÃO CORRESPONDE A REALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF QUANDO
DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INVALIDA O
PROCEDIMENTO FISCAL
O pedido de revisão não se presta a simples rediscussão da matéria de mérito apreciada
na decisão definitiva, mas, sim, a corrigir eventual violação de pareceres da Consultoria
Jurídica do Ministério da Previdência Social, aprovados pelo Ministro da pasta, bem
como do Advogado-Geral da União, ou quando violarem literal disposição de lei ou
decreto, ou apos a decisão houver a obtenção de documeento novo de existência
ignorada, ou for constatado vicio insanável.
No presente caso, o Acordão continha vicio insanável a fundamentação não corresponde
a realidade.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.001469/2005-90

No juízo rescisório, ha que ser reconhecido vicio no inicio da ação fiscal, invalidando o
lançamento.
Processo Anulado
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, Por unanimidade de votos acolheu-se o embargo de declaração
para retificar o acordão no 474/2006 passando a anular o lançamento nos termos do voto
da Relatora.
Da análise do Acórdão 205-00.480, constata-se que o Colegiado Ordinário decidiu
que o lançamento deveria ser anulado em razão da existência de Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos – TIAD emitido anteriormente à expedição do Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tomou ciência da decisão em 8/8/2008
(fl. 445) e, em 12/08/2008 (fl. 446), apresentou Recurso Especial (fls. 447/454), no intuito de
rediscutir a matéria “Nulidade decorrente de irregularidade no Mandado de Procedimento
Fiscal”.
Como forma de evidenciar a divergência foram apresentadas diversas decisões
administrativas, tendo sido considerados como paradigmas os Acórdãos no 02-021.187 e 201-
77.049, cujas ementas, na parte que interessa à matéria sub exemine:
Acórdão no CSRF/02-02.187
NORMAS PROCESSUAIS - MPF - É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por
constituir o Mandado de Procedimento Fiscal elemento de controle da administração
tributaria, não influindo na legitimidade do lançamento tributário.
Acórdão no 201-77.049
PAF. MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. O mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) advém de norma administrativa que tem por objetivo o gerenciamento da ação
fiscal. Por tal, eventuais vícios em relação ao mesmo, desde que evidenciado que não
houve qualquer afronta aos direitos do administrado, não ensejam a nulidade do
lançamento.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de fls. 502/506.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o seguinte:
 o acórdão recorrido colide com os precedentes jurisprudenciais desta
CSRF e do Segundo Conselho de Contribuintes. Os seguintes julgados
podem ser erigidos à condição de paradigma: 203-09.205, 204-02.291,
201-77.049, 202-17.274, CSRF/02-02.187.
 a contradição fundamental que se estabelece entre os acórdãos
paradigmáticos, que traduzem a jurisprudência reinante, e decisão
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.001469/2005-90

recorrida é sobre a função que o MPF exerce no processo administrativo e
se sua precedência tem ou não o condão de nulificar o procedimento.
 a decisão atacada reputa o MPF como ato “preparatório e indispensável”
da ação fiscal. Assim, traduziria uma condição de procedibilidade para a
atuação do agente do Fisco. Contrariamente, os precedentes da CSRF e
das demais Câmaras entendem que o MPF tem por escopo o planejamento
e o controle, por parte da Receita Federal, das atividades de fiscalização
externa dos tributos e contribuições federais a serem desenvolvidas em
cada exercício fiscal. Por outro lado, o Mandado de Procedimento Fiscal
visa também permitir ao sujeito passivo assegurar-se da autenticidade da
ação fiscal contra ele instaurada, e, com isso, evitar achaques de maus
servidores ou de pessoas que se fazem passar por eles”.
 está configurado um dissídio jurisprudencial sobre a função e os objetivos
do MPF, bem como sobre a possibilidade de sua precedência ao TIAD
implicar na anulação do auto de infração. Considerando as indesejáveis
consequências que advirão da existência de posições conflitantes nas
Câmaras, importa que esta CSRF admita esta insurgência, para o fim de
uniformizar os entendimentos, fazendo valer a sua jurisprudência já
consagrada sobre o tema.
Contrarrazões do sujeito passivo
O sujeito passivo foi intimado do despacho que deu seguimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional em 6/5/2011 (fls. 511) e, em 18/05/2011 (fl. 515), apresentou
Contrarrazões (fls. 515/539) com as seguintes alegações:
 foi apurado, conforme documentos em anexo à presente manifestação, ter
ocorrido o derradeiro pagamento objeto do lançamento discutido, o que
faz desaguar na inconsistência da autuação.
 o conhecimento do argumento defensivo desta sede, apesar de excepcional,
encontra forte fundamento no princípio da ampla defesa e ainda na
autotutela da própria administração pública.
 caso não seja aceita a tese de que ocorreu o pagamento, o acórdão não
merece reforma, eis que é de palmar inconsistência da autuação, vez que
não observada a regra procedimental prevista nos arts 2o e 3o do Decreto no
3.969/2001, pois é inconcebível que o início da autuação tenha acontecido
em 08/12/2003 e tenha como data base e solicitação de documentos data
anterior ao marco inicial acima destacado, qual seja, 06/10/2003.
Como somente o despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional foi enviado ao Sujeito Passivo para ciência (em 6/5/2011), em 6/8/2015, foi dada
ciência ao Estado do Rio de Janeiro e à sua Procuradoria-Geral do Acórdão no 205-00.480, do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho no 205-632/2008 (fls. 544 e 545).
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.001469/2005-90

O sujeito passivo apresentou novas contrarrazões (fls. 549/553), em 7/8/2015,
conforme demonstra carimbo apostado na peça, contendo os seguintes argumentos:
 a interpretação da União de que o MPF produz efeitos apenas internos é
contra legem, eis que o art. 7o, I, do Decreto 70.235/72 é expresso no
sentido de que o procedimento fiscal é inaugurado com a cientificação do
contribuinte de sua instauração. Com efeito, o procedimento fiscal tem
início com o primeiro ato de ofício.
 pelo Código Tributário Nacional, a ciência prévia do contribuinte do início
do procedimento fiscal é formalidade indispensável à sua regularidade e,
no âmbito federal, a ciência do contribuinte se dá através da notificação
pessoal da expedição do MPF.
 no mesmo acórdão se reconheceu uma segunda nulidade, ao examinar a
preliminar arguida desde a impugnação, decorrente da injurídica negativa
de vista dos autos, em manifesto cerceamento do direito de defesa. O
acolhimento dessa preliminar, embora não acarrete a nulidade do próprio
lançamento, resulta na anulação do procedimento subsequente a ele.
 se, por hipótese que se aventa apenas por precaução, também esse não for
o entendimento da Colenda Câmara, o processo deverá retornar ao CARF,
para que, em homenagem ao devido processo legal, seja procedido ao
julgamento do mérito do recurso interposto.
É o relatório

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
De se ressaltar que, nos termos do art. 7o do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147/2007, vigente à época da
apresentação do apelo, o recurso especial era cabível em face decisão i) não-unânime, quando
contrária à lei ou à evidência da prova; ou ii) que desse à lei tributária interpretação divergente
da que lhe tivesse dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No presente caso, como o julgado desafiado decorreu de decisão unânime, para
que o Recurso Especial da Fazenda Nacional fosse conhecido, seria necessário que os acórdãos
recorrido e paradigmas tivessem, diante do mesmo arcabouço jurídico-normativo, adotado
soluções dissonantes.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.001469/2005-90

Não obstante, o lançamento objeto do Recurso Especial da Fazenda Nacional foi
efetuado a partir de procedimento administrativo iniciado em 26/11/2003. À época o órgão
responsável pela fiscalização das contribuições previdenciárias era o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS e a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal – MPF para a verificação
do cumprimento das obrigações relacionadas a referidas contribuições encontrava disciplina no
Decreto no 3.969/2001, consoante se extrai do voto condutor da decisão recorrida:
A legislação vigente. Decreto n. 3.969/2001, exige emissão e ciência do MPF
para a instauração do procedimento de fiscalização, conforme vemos a seguir.
Decreto n. 3.969/2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos aos tributos federais previdenciários serão
executados por servidores habilitados e instaurados mediante ordem especifica
denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Paragrafo único. Para o procedimento de fiscalização, será emitido Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização (MPF-F) e, no caso de diligencia, Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligencia (MPF-D).
Art. 3” Para os fins deste Decreto, entende-se por procedimento fiscal:
I - de fiscalização, as ações que objetivam a verificação do cumprimento das
obrigações tributarias, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos federais
previdenciários, podendo resultar em constituição de credito tributário;
II - de diligencia, as ações destinadas a coletar informações ou outros elementos de
interesse da administração previdenciária, inclusive para atender exigência de
instrução processual.
Art. 4 ° O MPF será emitido na forma de modelos adotados e divulgados pela Diretoria
de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social, do qual será dada ciência ao
sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de marco de 1972,
com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, por
ocasião do inicio do procedimento fiscal.
Assim, 0 processo deve ser anulado pois a ausência de MPF valido, quando da
formal solicitação de documentos que, apos apresentados, vieram a sustentar o
lançamento de debito, inviabiliza todo o procedimento fiscalizatório, já que a lei exige
a precedência do MPF.
Por outro lado, os paradigmas espelham situações em que o MPF fora emitido
com base em ato normativo diverso, no caso em portaria da então Secretaria da Receita Federal.
Vejamos trecho do Acórdão Paradigma CSRF/ 02-021.187 que evidencia essa assertiva:
O Mandado de Procedimento Fiscal disciplinado pela Portaria SRF n° 3.007, de 26 de
novembro de 2001, consiste em uma ordem específica emitida por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal para que servidor(es) a ela subordinado(s)
proceda(m), no caso de fiscalização, à verificação do cumprimento das obrigações
tributária, por parte do sujeito passivo, relativas aos tributos e contribuições
administrados pela SRF, bem como da correta aplicação da legislação do comércio
exterior, e, se for o caso, à constituição do crédito tributário devido ou à apreensão de
mercadorias em situação irregular. (Grifou-se)
No mesmo sentido é o segundo paradigma, Acórdão no 201-77.049, em excerto
que reproduz fragmento do Acórdão no 201-76.170:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.664 - CSRF/2a Turma
Processo no 37280.001469/2005-90

[...]
Mas, com efeito, não defluo da leitura da Portaria SRF 1.265/99 e, presentemente, da
Portaria SRF 3.007, que a indicação do AFRF através de MPF interfira em sua
competência para praticar o ato de lançamento. Dessarte, não intimado o sujeito passivo
da revogação expressa do anterior MPF, o lançamento decorrente de procedimento
fiscal iniciado através de MPF e que nele conste o agente fiscal autuante no pleno
exercício de suas funções, a menção de quais tributos deverão ser fiscalizados, o
período explicitado, não pode ser fulminado de nulidade tendo como pressuposto
qualquer outro descumprimento formal estabelecido em ato normativo administrativo.
Demais disso, o 70.235/72 não estabeleceu tal hipótese a ensejar a nulidade do
lançamento. Aliás, nem as Portarias administrativas o fizeram. (Grifou-se)
Como dito no início deste voto, em se tratando de decisão unânime, nos termos do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, vigente à época da apresentação do
apelo fazendário, o recurso especial se prestava a confrontar decisão que desse à lei tributária
interpretação divergente da que lhe tivesse dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
No entanto, como os acórdãos recorrido e paradigmas referem-se a decisões
proferidas com base em normativos distintos, entendo que o dissenso jurisprudencial não se
estabeleceu.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital